Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706702-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA SILVA BRAGA AGRAVADO: JOZIEUDA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Silva Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença instaurado pela agravante contra Jozieuda Ferreira Lima, indeferiu os pedidos de restrição de circulação de veículo, apreensão de passaporte e suspensão de CNH apresentados pela exequente, ora agravante (ID 150019268 do processo n. 0721266-66.2019.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 44060637), a recorrente noticia que busca satisfação de seu crédito desde 2015, mas a executada/agravada, esquiva-se de cumprir sua obrigação. Cita recente decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a viabilidade da adoção de medidas como apreensão de passaporte ou de Carteira Nacional de Habilitação para garantir o pagamento de dívidas. Sustenta, com fundamento no art. 139, IV, CPC e com amparo na decisão do STF, o cabimento da apreensão do passaporte e da suspensão da CNH da agravada, além da restrição de circulação do veículo Ford KA GL, placa JHE 2095. Defende a possibilidade de majorar, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados originalmente, conforme § 11 do art. 85 do CPC. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os honorários advocatícios fixados na origem sejam majorados e para que seja restringida a circulação do veículo Ford KA GL, placa JHE 2095, apreendido o passaporte e suspensa a CNH da executada/agravada. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 44060638 e 44060639. Na decisão de ID 44090024, esta Relatora indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Contraminuta apresentada ao ID 44329572, em que a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que se trata de reiteração de pedido já negado anteriormente pelo Juízo de origem. E, no mérito, refuta a pretensão da agravante. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso, pois, não deve ser conhecido, tal como postulado pela agravada em contraminuta. Da análise dos autos, verifica que, em 15/7/2022, o Juízo a quo indeferiu, entre outros, os pedidos formulados pela exequente/agravante para restrição de circulação do veículo, apreensão de passaporte e suspensão da CNH da executada/agravada (ID de origem 131363139), nos seguintes termos: [...] A restrição de circulação sobre o veículo de placa JHE 2095 também já foi efetivada por este juízo (id. 99822823); todavia, mesmo reiteradamente intimado, o credor não logrou êxito em localizar o bem, o que impediu a remoção e a continuidade dos atos expropriatórios. Não por outra razão a penhora foi desconstituída (id. 106389803). Assim, porque não sobreveio notícia sobre a localização atual do veículo, indefiro a inserção de restrição solicitada. No tocante à apreensão de passaporte e à suspensão da CNH, não se ignora que a nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Nessas condições, não se revelam proporcionais, no presente caso, a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH da parte devedora, pois tais medidas têm potencial para comprometerem o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Por tais razões, INDEFIRO as medidas de apreensão de passaporte e de suspensão da CNH. [...] Após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.941 em 9/2/2023, acerca da possibilidade de utilização de medidas executórias atípicas, a exequente/agravante renovou os pedidos de restrição de circulação do veículo, apreensão de passaporte e suspensão da CNH (ID de origem 149923056). O d. magistrado, por sua vez, decidiu da seguinte forma (ID 44090024): [...] As medidas pretendidas pela exequente já foram apreciadas e indeferidas em oportunidade anterior, não sendo suficiente, para nova análise do pleito, a circunstância de o colendo Supremo Tribunal Federal tê-las recentemente considerado constitucionais, mesmo porque ressalvado, no entendimento da Corte Maior, que tais medidas somente podem ser deferidas caso não atentem contra direitos da personalidade do devedor, o que foi consignado na decisão pretérita que as indeferiu como fundamento para a negativa. Indefiro, portanto. [...] Nota-se que o magistrado a quo se limitou a preservar integralmente o pronunciamento judicial que indeferiu os requerimentos, o que permite inferir que o pleito formulado pela exequente/agravante foi reputado como mero pedido de reconsideração. Nesse ínterim, cumpre destacar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão proferida não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma, se destituído de qualquer fato novo na execução. Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal assentou na ADI n. 5.941 a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, para possibilitar a utilização de medidas executórias atípicas, desde que não afronte direito fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destacou-se ainda na ocasião que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Veja-se que a decisão anteriormente exarada pelo i. magistrado não seguiu em sentido contrário, porquanto expressamente destacada a possibilidade de medidas executivas atípicas, com base naquele dispositivo, apesar de não adotadas no caso concreto, em respeito aos mesmos parâmetros que viriam a ser fixados pelo STF. O indeferimento, repise-se, não teve como fundamento a inconstitucionalidade de tal prática, mas, sim, a desproporcionalidade aferida na situação em apreço, na esteira do que já vinha sendo entendido pela jurisprudência pátria1. Assim, conquanto a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal tenha efeito vinculante, por força do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, a reiteração do pedido formulado pela agravante e indeferido pelo Juízo de origem, sem apresentação de quaisquer fatos novos suficientes para infirmar a análise de proporcionalidade feita pelo d. magistrado (e que respeita o novo precedente), não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre as medidas atípicas. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 1/3/2023, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois possuía até agosto/2022 para impugnar a decisão de ID 131363139, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que o “pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte”. (STJ, AgInt no AREsp 1.863.386/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta d. 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PARA RECEBIMENTO DE VALORES NA CONDIÇÃO DE HERDEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. O pedido de reconsideração - ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo os agravantes interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão - porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia aos agravantes insurgirem-se contra tal decisão, o que não ocorreu. 4. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1315623, 07449569320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. [...] 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. (...) 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. [...]. (Acórdão n. 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 1/3/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo, ficando prejudicado, ainda, o pedido de majoração dos honorários. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Nesse sentido: “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).